Tribunal: TJSP
Processo: 1019447-84.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO" – Contrato de seguro – Transporte aéreo internacional de carga – Mercadorias danificadas -Sentença de procedência – Insurgência da ré – Preliminar de decadência - Alegação de ausência de protesto válido – Irrelevância – Substituição pelo Mantra de Importação do Siscomex, com indicação das avarias –

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO" – Contrato de seguro – Transporte aéreo internacional de carga – Mercadorias danificadas -Sentença de procedência – Insurgência da ré – Preliminar de decadência - Alegação de ausência de protesto válido – Irrelevância – Substituição pelo Mantra de Importação do Siscomex, com indicação das avarias – Decadência afastada - Convenção de Montreal inaplicável à hipótese – Restituição do valor desembolsado pela seguradora – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.